Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004627-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), C. E. N. D. S. S. - CPF: 066.058.701-74 (AGRAVANTE), SIRLENE NEVES DOS SANTOS - CPF: 017.509.071-86 (AGRAVANTE), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), SIRLENE NEVES DOS SANTOS - CPF: 017.509.071-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – OCORRÊNCIA - D U P L I C I D A D E DE INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO VIA DJE – SEGURO GARANTIA QUE, ADEMAIS, NÃO CONFIGURA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA – LIMITAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na hipótese de duplicidade de intimações, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o Código de Processo Civil, é no sentido de que devem prevalecer as intimações feitas por meio eletrônico, em detrimento às intimações via DJe.

II - Ainda que fosse tempestiva a garantia ofertada, os agravados apresentaram apólice de seguro garantia com o escopo de tão somente garantir o juízo, o que não se confunde com o pagamento espontâneo da obrigação referido no art. 523, § 1o, do CPC, este sim capaz de afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios.

III - A suspensão da execução deve perdurar tão somente até que sejam que sejam julgadas as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento provisório da sentença, já que a concessão do efeito suspensivo até o julgamento dos recursos especiais torna inócua a medida levada a cabo pelos exequentes, ora agravantes

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS
, representado por
SIRLENE NEVES DOS SANTOS,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de n. 1052947-10.2020.811.0041, manejado em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, atribuiu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Para tanto, o agravante alega que o magistrado considerou válida a oferta de seguro garantia judicial realizada fora do prazo para pagamento voluntário da dívida, afastando a incidência da multa e dos honorários advocatícios estabelecidos pelo art. 523, §1o do CPC.

Pondera que além de extemporânea, a garantia ofertada não tem o condão de afastar a incidência da multa e dos honorários, haja vista que não tem o caráter de pagamento, servindo tão somente para garantia do juízo.

Aduz que a concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, sendo imprescindível a prova dos requisitos legais dispostos no art. 525, § 6o do CPC, o que, por sua vez, não restou demonstrado no caso concreto.

Assim, requer seja provido o recurso para reformar a decisão de base e fazer incidir a multa e os honorários advocatícios, em virtude da ausência de pagamento voluntário, dada a extemporaneidade do seguro garantia judicial e da sua imprestabilidade para pagamento da dívida, bem como para afastar o efeito suspensivo conferido à impugnação, em razão da inexistência dos requisitos legais.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

83503461, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do agravo (id. 84837466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que atribuiu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença e afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios estabelecidos pelo art. 523, §1o do CPC.

O agravante alega que não foram demonstrados os requisitos que autorizariam a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório da sentença, dispostos no art. 525, § 6o do CPC, bem como que é incabível o afastamento da incidência da multa e dos honorários advocatícios, dada a ausência do pagamento voluntário da dívida, em face da extemporaneidade do seguro garantia judicial ofertado e da sua imprestabilidade para tal fim.

Pois bem.

A irresignação dos agravantes acerca da extemporaneidade da garantia ofertada e, consequentemente, da possibilidade de aplicação da multa e dos honorários advocatícios tem fundamento.

Da análise dos autos, constata-se que o executado, ora agravado, foi intimado para pagamento do débito no prazo legal tanto pelo portal eletrônico de intimações quanto pela via do DJE. O advogado constituído pela parte agravada registrou ciência do despacho disponibilizado no portal eletrônico no dia 20.01.2021, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias disposto no art. 523 do CPC se findaria no dia 10.02.2021.

No entanto, a parte agravada compareceu aos autos somente no dia 12.02.2021, ocasião em que ofertou seguro-garantia judicial, manifestando-se expressamente que a apólice tinha finalidade de garantia do juízo, consoante se vê da impugnação acostada à id.

80304992.

Como se sabe, na hipótese de duplicidade de intimações, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o Código de Processo Civil, é no sentido de que devem prevalecer as intimações feitas por meio eletrônico, em detrimento às intimações via DJe.

Confira-se, por oportuno, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006
. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.
1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico"(art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015
. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos. 5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade. 6. Definição da orientação jurisprudencial desta TURMA. 7. AGRAVO INTERNO PROVIDO
”. (AgInt no AREsp 1.399.519/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 24/9/2020) (g.n.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL.
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1.
Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015
. 3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido
”. (REsp 1653976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/8/2018) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – INTEMPESTIVIDADE DO APELO APRESENTADO PELA SEGURADORA NÃO CARACTERIZADO –
D U P L I C I D A D E DE INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO VIA DJE
– PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, há prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015.
(EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)”.
(N.U 1000791-18.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, publicado no DJE 25/09/2020) (g.n.)

Desse modo, tendo a garantia sido ofertada extemporaneamente, por certo não houve pagamento dentro do prazo legal, de forma que deve incidir a multa e os honorários advocatícios, conforme prevê o § 1o do art. 523 do CPC.

De outra feita, ainda que fosse tempestiva a garantia ofertada, os agravados apresentaram apólice de seguro garantia com o escopo de tão somente garantir o juízo, o que não se confunde com o pagamento espontâneo da obrigação referido no art. 523, § 1o, do CPC, este sim capaz de afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios.

A propósito,

“
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008107-09.2018.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507 DO CPC - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CPC - MULTA DE 10% - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Se o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, homologado em decisão anterior, já fora impugnado e resolvido em sede de recurso, é vedada a rediscussão, porquanto trata-se de matéria preclusa.
A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012)
”. (TJ-MT - AI: 10081070920188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2018) (g.n.)

No que tange à concessão do efeito suspensivo à impugnação, conforme bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, se admitida a suspensão da forma em que deferida pelo juízo singular, ou seja, até o julgamento dos recursos especiais interpostos pelas partes, ela implicará na perda da eficácia da medida, já que, com o julgamento dos referidos recursos, o cumprimento provisório da sentença se transformaria em definitivo.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Conforme prevê o artigo 520, caput, do CPC, as sentenças impugnadas por recurso desprovido de efeito suspensivo submeter-se-ão ao cumprimento provisório, que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 2. Nos termos do artigo 1.029 do CPC, eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial é de competência da Corte Superior, a quem deve ser dirigido o requerimento para tanto
.
3. Sobrestar o cumprimento provisório de sentença a fim de se aguardar o trânsito em julgado da demanda principal implica na perda da eficácia da medida garantida pela legislação processual ao credor, uma vez que, diante da coisa julgada, o cumprimento de sentença deverá ser definitivo
.
4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação do devedor é medida excepcional para evitar que sejam praticados atos de execução suscetíveis de graves danos de difícil ou incerta reparação enquanto não julgadas as alegações da defesa cujos fundamentos sejam relevantes, o que não pode ser utilizado para restringir o direito do credor de realizar o cumprimento provisório da sentença, quando atendidos os pressupostos exigidos na lei
.
5. Não configura fundamento relevante a suspender o prosseguimento da execução provisória a mera convicção da parte executada de que seu recurso interposto perante o STJ será provido e a alegação de colapso financeiro do devedor
. 6. O oferecimento de penhora de crédito perseguido pelo devedor em outros autos constitui me mera expectativa de direito e não impede a substituição, pelo credor, por outras hipóteses da ordem preferencial de penhora elencada no artigo 835 do CPC. 7. É certo que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso ao devedor. Todavia, esse modo menos gravoso não se sobressai frente ao direito de crédito do exequente, nem tampouco pode significar prejuízo ao credor e impossibilitar a satisfação do crédito. 8. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado
”. (TJ-DF 07249263720208070000 DF 0724926-37.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 28/10/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2020) (g.n.)

Desse modo, a suspensão da execução deve perdurar tão somente até que sejam que sejam julgadas as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento provisório da sentença, já que a concessão do efeito suspensivo até o julgamento dos recursos especiais torna inócua a medida levada a cabo pelos exequentes, ora agravantes.

Por tais razões, a decisão objurgada merece reforma parcial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para considerar intempestiva a apresentação da apólice do seguro garantia judicial e, consequentemente, autorizar a cobrança da multa e dos honorários advocatícios, nos termos no art. 523, § 1o, do CPC, assim como delimitar o efeito suspensivo concedido tão somente até o julgamento das alegações apresentadas na impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021